Tribunal: TJDFT
Processo: 0735087-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735087-72.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que a autora pretende a suspensão do protesto da CDA n. 50199157774, protocolo n. 474390, com vencimento em 21/09/2021. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que estão presentes os requisitos legais. Afirma a autora que possui imunidade tributária, mas houve cobrança de IPTU no exercício de 2018, apresentou impugnação e interpôs recurso administrativo ainda não decidido, portanto, não seria cabível a inscrição em dívida ativa. Deve ser destacado que essa decisão, em razão da urgência, está sendo proferida com base em indícios muito superficiais, pois a autora não anexou documentos suficientes para demonstrar as suas alegações, já que não é possível identificar que a CDA levada a protesto seja efetivamente pertinente à cobrança do IPTU do exercício mencionado e que o recurso interposto e pendentemente de julgamento seja também referente ao mesmo caso, pois foi anexada apenas uma folha de andamento processual. Portanto, caso posteriormente se comprove que essas informações não são verdadeiras a autora será condenada por litigância de má-fé, ficando desde já advertida sobre a possibilidade dessa eventual penalidade. Estabelece o artigo 201 do Código Tributário Nacional que a constituição da dívida ativa depende do encerramento do processo administrativo, o que, segundo a autora, não ocorreu neste caso porque o recurso administrativo interposto não foi julgado, fato suficiente para a pretendida sustação do protesto. Constata-se que o valor da causa está equivocado, posto que a autora indicou valor irrisório, quando o correto é o valor do título levado a protesto, posto que esse representa o proveito econômico pretendido com esta ação. Assim, com base no artigo 292, § 3o do Código de Processo Civil, determino a retificação do valor da causa para R$ 237.593,40 (duzentos e trinta e sete mil, quinhentos e noventa e três reais e quarenta centavos), devendo a autora complementar o valor das custas processuais, se o caso. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar a sustação do protesto de ID 103559545. Oficie-se ao cartório para cumprimento dessa decisão. Considerando a indisponibilidade do direito pelo réu deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se e intime-se. A autora deverá complementar o valor das custas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito com a revogação dessa decisão.” (...) “A autora interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 103570390, que determinou a retificação do valor da causa. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos interpostos, tendo ele se manifestado pelo seu improvimento (ID 106092545). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega a autora que há obscuridade na decisão proferida, que determinou a retificação do valor da causa, pois o que se pretende não é o cancelamento do protesto, mas apenas a sua suspensão. Sem razão, contudo. Não há referência na decisão a pedido de cancelamento do protesto, mas indicação de que o valor do título protestado representa o proveito econômico pretendido com a ação, não havendo qualquer obscuridade nos termos da decisão. Na verdade, insurge-se a autora contra o mérito da decisão, o que não é possível na via estreita dos aclaratórios. Em face das considerações alinhadas, REJEITOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos.” O Agravante sustenta que o valor da causa é inestimável, uma vez que a demanda tem por objeto a sustação do protesto e não a desconstituição do débito fiscal. Requer o provimento do recurso para fixar o valor da causa em R$ 1.000,00. Preparo recolhido (30387620 e 30387621). É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que retifica o valor da causa e determina a complementação do recolhimento das custas processuais não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento dispostas numerus clausus no 1.015 do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. AUSÊNCIA DO DEVEDOR. VALIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - A alteração, de ofício, do valor da causa não desafia recurso de Agravo de Instrumento, seja porque não se trata de questão elencada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, seja porque, no caso em tela, inexiste urgência tal a demandar a pronta apreciação da matéria por este Tribunal. (...) (AGI 07049596920218070000, 5a T., rel. Des. Angelo Passareli, DJE 28/9/2021)” Decisão dessa natureza pode ser utilmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, de maneira que não se justifica, ainda que em caráter excepcional, o cabimento do agravo de instrumento sob a perspectiva da tese da taxatividade mitigada. Nesse sentido, assentou esta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TAXATIVIDADE NÃO MITIGADA. 1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie. 2. Se a agravante compreender pela ocorrência de algum gravame, em virtude do valor da causa, a insurgência poderá ser objeto ao fim do processo, em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, de modo que não há cogitar de negativa de jurisdição, mormente pela estrita aplicação da lei de regência. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (AI 07447152220208070000, 7a T., rel. Min. Fábio Eduardo Marques, DJE 4/8/2021)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 06 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator